Tribunal: TJES
Processo: 5000346-36.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-36.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SIDINEI JOSE TURI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000346-36.2022.8.08.0052

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
SIDINEI JOSE TURI

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ACORDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR MULTA DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00 EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO GEROU DESDOBRAMENTOS GRAVES NO COTIDIANO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que teve cancelamento de seu plano de telefonia sem solicitação/autorização e/ou consentimento/interesse, além de uma cobrança de uma multa por quebra de contrato de fidelidade, que foi encerrado pelo acordo firmado entre as partes nos autos do processo nº 0001097-84.2017.8.08.0052 (ID 4249007).

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Juízo
a quo
compreendeu pela parcial procedência da ação:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar o valor de R$ 135,22 (Cento e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos) , devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o indevido pagamento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Nas razões recursais (ID 4249033), a ré afirma que a sentença objurgada merece reforma pelos seguintes motivos: i) inexistência de falha na prestação de servi; ii) não comprovação de nexo causal ou mesmo de dano; iii) impossibilidade do indébito; iv) inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, salienta-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, bem como a regularidade da cobrança da fidelidade em relação ao contrato que foi objeto de acordo na lide anterior. Posto que acordo entabulado entre as partes demonstra consonância de desígnios. A partir do momento que a requerida cobra um valor que não faria jus ante ao desfazimento do contrato por mútuo acordo, exsurge o comportamento contraditório da empresa e contrário à boa-fé (art. 422, CC). Assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Quanto ao mérito, vejo como incontroverso acordo realizado pelas partes, em processo anterior.

No dito acordo, observo, na cláusula quarta, que a parte requerida ficou de cancelar o contrato da parte autora, bem como, valores em aberto, referente ao dito contrato.

Desta forma, não deve prosperar o argumento, da parte autora, que o cancelamento do contrato não era seu desejo.

Contudo, além de cancelar, a parte requerida cobrou multa por fidelidade, que entendo não ser possível, levando-se em consideração que a parte requerida prometeu o cancelamento de valores em aberto, o que entendo incluir a multa por fidelidade, já que a consequência lógica do cancelamento seria a incidência da multa.

Ora, se o cancelamento do contrato se deu por acordo das partes, com promessa de cancelamento de débitos em aberto, certamente que todas as dívidas anteriores ao acordo e abertas, naquele momento, por conta do cancelamento do acordo, deveriam ser canceladas.

A requerida, contudo, cobrou o valor de R$ 67,61, referente multa por quebra de contrato, conforme ID n 16290794.

Em relação a cobrança do valor de R$ 19,68, não vejo como prosperar, uma vez que não resta claro ser cobrança de multa por fidelidade, até pelo fato da parte autora ter buscado o restabelecimento do contrato, na esfera administrativa.

Entendo, pelos fundamentos acima, que somente a cobrança no valor de R$ 67,61 é indevida, devendo ser restituída, em dobro, em favor da parte autora, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento.

Em relação ao dano moral, vejo presente, levando-se em consideração que a parte autora foi coagida, indevidamente, a pagar um valor indevido, sob pena de bloqueio de linha.

Desta forma, presente o dano moral, caracterizado pela indignação do consumidor, que é obrigado a buscar o judiciário para solução simples de cobrança indevida, pelo simples fato da requerida não resolver o problema na esfera administrativa.

O autor é coagido a buscar o judiciário, em desgastante demanda judicial, para buscar um direito simples de ter restituído valor indevido. [...]

Desta forma, merece ser mantida a sentença no aspecto de determinar a restituição do valor em dobro, como estabelece o art. 42, CDC, como bem apurou o Juízo
a quo
. Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva "
(EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

[...]

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a suspensão indevida e ausência de informação clara e coerente quanto ao cancelamento e às alterações, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à requerida a maior cuidado na prestação de seus serviços.

Entretanto, entendo assistir razão à recorrente no que concerne à minoração do
quantum
. Na hipótese, entendo como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação do abuso sofrido, isto porque não há demonstração de que o fato gerou desdobramentos graves no cotidiano da parte autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de minorar a condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)